Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-29.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001563-29.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), EDSON CARLOS DE BRITO - CPF: 079.507.212-00 (APELADO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON CARLOS DE BRITO (APELADO), INES CAMPOS GERMINARI - CPF: 345.208.051-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA - ÓBITO DO DEVEDOR ANTES DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA NÃO CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não se considera constituído em mora o devedor fiduciário que falece antes do encaminhamento de notificação extrajudicial e do próprio vencimento da prestação que o credor alega inadimplida. Ausência de pressuposto processual que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
, contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de constituição em mora do devedor fiduciário, que faleceu antes do envio da notificação extrajudicial.

A apelante afirma que, para a constituição em mora e o manejo da ação de busca e apreensão, basta a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se o efetivo recebimento pelo devedor. Diz que, no caso, a notificação extrajudicial foi recebida pela viúva, o que demonstraria o preenchimento do pressuposto legal, ainda que o devedor tenha falecido. Sustenta que deve ser deferida a sucessão processual, com a habilitação do espólio ou dos herdeiros, ou facultada a emenda da petição inicial para a regularização do polo passivo. Pede, subsidiariamente, a compensação entre o valor devido pela apreensão e venda do automóvel e a dívida do falecido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defende a apelante que a notificação extrajudicial realizada após o falecimento do devedor fiduciário, recebida pela viúva, é válida para constituição em mora e autoriza a propositura da ação de busca e apreensão, devendo ser apenas oportunizada a retificação do polo passivo da lide.

Sem razão a apelante.

Embora não se ignore a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, falecido o réu antes da propositura da ação, deve ser oportunizada a retificação do polo passivo para o prosseguimento da demanda, tal entendimento não se aplica à ação de busca e apreensão, que exige, como pressuposto processual, a efetiva constituição em mora do devedor fiduciário.

Não se considera constituído em mora aquele que falece antes do encaminhamento da notificação extrajudicial, ainda que recebida pela viúva, sobretudo no caso em que a prestação tida como inadimplida é posterior ao óbito.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DESCABIMENTO - FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. A constituição em mora do devedor traduz pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do § 2o, do art. 2o do Decreto Lei no 911/69. A sua ausência, resultante do falecimento do devedor fiduciário, enseja a declaração de extinção do processo, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular ( CPC, art. 485, IV). O instituto da substituição processual, previsto no art. 110 desse mesmo diploma instrumental, somente afigura-se aplicável quando o falecimento da parte ocorrer durante o curso do processo, revelando-se, pois, inviável, quando o óbito ocorre anteriormente ao ajuizamento da demanda.”

(TJ-MG - AC: 10000205427305002 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

Incabível, igualmente, a pretendida compensação, considerando que o processo foi extinto sem resolução de mérito. Sem a análise das circunstâncias do suposto inadimplemento, através de cognição exauriente, não há como conferir certeza ao suposto crédito, para efeito da almejada compensação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022